Tribunal: TJDFT
Processo: 0718614-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS OBSERVADOS. DEFERIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDOR DISTRITAL. MILITAR. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS. FOLHA DE PAGAMENTO. MARGEM CONSIGNÁVEL. FORMA DE CÁLCULO.
1. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF.
2. Quanto às consignações em folha de pagamento do militar do Distrito Federal, tem-se que estas são permitidas pela Lei no 10.486/02, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal.
3. O cálculo da margem consignável do servidor militar do Distrito Federal deve observar o disposto no art. 27, §3o, da Lei no 10.486/02.
4. Não há previsão legal para que haja abatimento dos descontos obrigatórios no cálculo da margem consignável.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.